Tribunal: STF
Processo: ARE 1371316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. LESÃO AUDITIVA. APTO, COM RESTRIÇÕES. CONCESSÃO DE REFORMA, AUXÍLIO-INVALIDEZ, AJUDA DE CUSTO E ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. DANO MORAL.



    - Rejeita-se a pretensão da parte Apelante de que seja anulada a r.sentença, a fim de que seja realizada nova prova pericial. A uma, porque designada perícia com o Otorrinolaringologista, o Expert comunicou ao Juízo o não comparecimento do 2º Sargento na perícia agendada. Designada nova data, a Secretaria do Juízo certificou que não houve agendamento de perícia para a data informada, uma vez que o Otorrinolaringologista não respondeu ao e-mail que lhe fora enviado. A duas, porque, sendo então nomeado o atual perito, a parte Autora /Apelante não apresentou qualquer oposição à sua nomeação pelo Juízo e compareceu normalmente ao exame pericial, só vindo manifestar sua impugnação, agora, em sede de apelo.



    - Afasta-se, igualmente, a ventilada nulidade da r. sentença, a pretexto de que, no decisum, não houve a delimitação dos pontos incontroversos vinculados aos fundamentos jurídicos do direito individual à reforma e aos pontos controvertidos pelas partes litigantes quanto ao pedido de reparação extrapatrimonial pleiteado na inicial; mormente porque o Magistrado, deixando claro que a presente controvérsia cinge-se a militar da ativa que requer a concessão de reforma, com pagamento de auxílio invalidez, ajuda de custo para inatividade, indenização por danos morais e isenção de imposto de renda, examinou a questão trazida a debate à luz da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e amparado na análise do conjunto fático-probatório dos autos, em especial, no laudo do seu Expert, para,assim, inferir que a parte Autora não preenche os requisitos exigidos pelo Estatuto dos Militares para a concessão da reforma, impondo-se, por conseguinte, a improcedência dos pedidos formulados na exordial.



    -Realmente, a Lei 6.880/80 é expressa no sentido de que, para ocorre reforma ex officio, não basta que o militar tenha sofrido acidente em serviço ou que seja portador de doença adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço, mas se faz mister que tal acidente, ou doença, dê causa a sua incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas.



    -Verifica-se que o Autor ingressou na Marinha em 2001, foi engajado e, posteriormente, promovido às graduações de Cabo, 3º Sargento e 2º Sargento. Em 06/09/05 e em 26/10/05, nas inspeções de saúde a que foi submetido, o então Cabo, com o diagnóstico “Disacusia Neurosensorial Moderada Bilateral - CID 10 H90.3”, foi respectivamente avaliado “Apto para o SAM com recomendações” a não servir embarcado em navios; não participar de manobras operativas e não se expor a ambientes ruidosos. Tal parecer de “Apto para o SAM com recomendações” se repetiu nas inspeções de saúde que se seguiram, até que, ao ser indicado para exame de saúde preliminar para atividade de mergulho, nas inspeções de saúde realizadas em 22/10/09 e em 11/01/10, o então Cabo foi julgado “Incapaz definitivamente para CEspMec (mergulho)” – “Curso Especial de Mergulhador de Combate (C-Esp-Mec)”. No período que se seguiu até o ajuizamento da presente demanda (em 12/09/16), nas inspeções de saúde realizadas com a finalidade de reengajamento, controle trienal e/ou promoção, o militar passou a ser avaliado “Apto para o SAM com restrições”, restrições estas especificadas nas respectivas Folhas de Inspeção de Saúde. Como relatado ao Perito do Juízo, o então 3º Sargento foi promovido a 2º Sargento em 2014, e segundo suas Folhas de Inspeção de Saúde apresentadas no momento do exame pericial, o agora 2º Sargento, na inspeção de saúde de 21/11/17, foi avaliado pela Junta Regular de Saúde III do Centro de Perícias Médicas da Marinha (JRS-III/CPMM) “Apto para controle trienal: Deverá fazer uso de protetor auricular em ambientes com elevada pressão sonora (>85dB) e na realização de exercícios de tiro”. Interposto recurso, a Junta Superior Distrital do Centro de Perícias Médicas da Marinha (JSD/CPMM), em março/18, revendo o laudo da JRS 5/CPMM, lavrou o parecer “Apto para controle trienal por tempo indeterminado”.



    - Em suma, avulta inconteste que, desde o diagnóstico da patologia (em 2005) até a última inspeção de saúde a que se submeteu (em 2018), o atual 2º Sargento, em nenhum momento, foi avaliado com incapacidade –temporária ou definitiva – para o serviço ativo da Marinha ou para o acesso em sua carreira; mas, tão apenas, “Apto”com recomendações e/ou restrições a certas atividades, incompatíveis com a lesão auditiva diagnosticada.



    (...)



    -Negada a presença de incapacidade definitiva, inviável se mostra a pretensão de reforma ex officio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas, consoante o permissivo do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80).



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente